Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE FUNCIONAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ATO DE TERCEIRO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto por CELIO DA PAZ SANTANA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de benefício de passe livre funcional, suspenso em razão da extinção da empresa empregadora.
3. O agravante é aposentado por incapacidade permanente e utiliza o benefício para deslocamento a consultas médicas.
4. A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de verossimilhança das alegações. A decisão monocrática deferiu a tutela recursal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pela não intervenção.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a legitimidade da suspensão do benefício de passe livre funcional em razão da extinção da empresa empregadora, sem contraditório, e a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, diante da essencialidade do benefício para o tratamento médico do agravante.
IV. Razão de Decidir
6. A Portaria Conjunta no 100/2018 prevê a concessão do cartão funcional a funcionários ativos e inativos das operadoras do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal, por força de convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo. A extinção da empresa empregadora, por si só, não pode ser utilizada como justificativa automática para o cancelamento do benefício, especialmente quando o beneficiário é aposentado por incapacidade permanente e depende do transporte público para tratamento médico contínuo.
7. O perigo de dano está evidenciado pela impossibilidade de o agravante arcar com os custos de transporte, o que compromete seu tratamento de saúde. O restabelecimento do benefício tem caráter reversível e não acarreta prejuízo à Administração, ao passo que sua manutenção suspensa pode gerar danos de difícil reparação ao agravante.
8. A suspensão do benefício, sem contraditório e diante de quadro clínico grave, viola os princípios da dignidade da pessoa humana.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do benefício.
10. Nesse sentido: Acórdão 1791997, 0713404-85.2022.8.07.0018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.
V. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar ao Distrito Federal que restabeleça o passe livre funcional do agravante, de modo que este possa gozar da gratuidade do transporte público, até o julgamento final do processo original.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A suspensão do benefício de passe livre funcional por extinção da empresa empregadora, sem contraditório e diante de quadro clínico grave do beneficiário, autoriza a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do benefício, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da intranscendência.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 300 do CPC
• Art. 3o da Lei no 12.153/2009
• Portaria Conjunta no 100/2018 – DFTRANS
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1791997, 0713404-85.2022.8.07.0018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.